Tribunal: TJES
Processo: 5016684-09.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016684-09.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILLIARD MIRANDA DA SILVA

APELADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TABELA DA OAB. CARÁTER ORIENTADOR. EMBARGOS
PARCIALMENTE PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Gelliard Miranda da Silva com o objetivo de integrar o acórdão que deu provimento ao seu apelo, alegando omissão quanto à obrigatoriedade de observância da tabela da OAB/ES para a fixação equitativa de honorários advocatícios. Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de observância da tabela da OAB/ES na fixação equitativa de honorários advocatícios; (ii) estabelecer se a tabela da OAB possui caráter vinculativo na fixação da verba honorária por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração constituem meio processual destinado à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material em decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4)
A omissão apontada pelo embargante merece acolhimento, uma vez que o acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre a aplicação da tabela da OAB/ES como parâmetro de fixação dos honorários por equidade.

5)
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1076, fixou a tese de que a fixação dos honorários advocatícios por equidade é admitida apenas em hipóteses excepcionais, como quando o valor da causa for muito baixo, como no caso concreto (R$ 430,73).

6)
A jurisprudência pacífica do STJ entende que a tabela de honorários da OAB possui caráter meramente orientador e não vinculativo, podendo ser considerada como parâmetro, mas não imposta de forma obrigatória (STJ, AgInt no REsp 2121414/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.06.2024).

7)
Considerando a simplicidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido e a baixa complexidade da demanda, é razoável a fixação equitativa dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00, independentemente da tabela da OAB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Embargos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A tabela da OAB possui natureza orientadora e não vinculativa para fins de fixação equitativa de honorários advocatícios.

2. É admissível a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

3. A omissão sobre ponto relevante e debatido nos autos enseja a integração do julgado, ainda que sem modificação do resultado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §§ 2º, 3º, 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1076; STJ, AgInt no REsp 2121414/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, merece acolhimento a tese recursal de que o honorário devem ser fixados por apreciação equitativa, considerando que o valor da causa se refere ao montante de R$ 430,73.

Isso porque, segundo a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n° 1076, os honorários de sucumbência, como regra, devem ser fixados de acordo com os §§ 2° e 3° do art. 85, isto é, utilizando-se como base de cálculo
“o
valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”
, ao passo que apenas excepcionalmente, quando
“for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”
(§8° do art. 85), deve ser adotado o critério da equidade.

Eis a tese firmada pela Corte Superior:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.

Nada obstante, no que se refere à a aplicabilidade do § 8º-A do artigo 85 do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei nº 14.365/2022, oportuno esclarecer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a tabela da OAB possui caráter orientador,
não vinculativo.
É de se conferir:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB . CARÁTER NÃO VINCULATIVO. SUCUMBÊNCIA COM SUPORTE NA EQUIDADE. ATO PRÓPRIO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 . REVISÃO DO STJ. EXCEPCIONALIDADE. NÃO APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer cujo objeto reside na prestação de serviços de saúde, fundada na realização de procedimento cirúrgico. 2. A municipalidade recorrente aduz que o Tribunal catarinense ofendeu os artigos 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, do CPC . Afirma que "a utilização da Tabela de Honorários da OAB/SC resultou no arbitramento de honorários em valor excessivo, inegavelmente em descompasso com"a natureza e a importância da causa", bem como com o"trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço". 3. O Colegiado originário não imprimiu eficácia vinculante à tabela da OAB, utilizando-a tão somente como referencial para a fixação dos honorários de sucumbência. Como dito acima, a fixação da verba honorária observou o princípio da equidade, nos termos do art . 85, §§ 8º e 8º-A do CPC. 4.
O STJ pacificou a orientação de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração previstos na lei processual e sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, aos quais competem a cognição e a consideração das situações de natureza fática
. 5 . O Tribunal Superior atua na sua revisão somente quando o valor for irrisório ou exorbitante, o que não se configura na presente hipótese. Assim, o reexame das razões de fato que conduziram o TJSC a tais conclusões significa usurpação da competência das instâncias ordinárias. Ademais, aplicar posicionamento distinto do proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado na via especial ante a incidência da Súmula 7/STJ 6. O óbice da referida súmula pode ser afastado em situações excepcionais, quando for verificado excesso ou insignificância da importância arbitrada, evidenciando-se a ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - hipótese não configurada nos autos, uma vez que a causa durou aproximadamente nove anos, por isso o valor fixado não destoa dos aplicados em casos similares .7.
A tabela de honorários da OAB, por sua vez, é referência utilizada para estabelecer os valores devidos aos advogados por seus serviços, mas não é, necessariamente, vinculativa. Ao se determinar os honorários advocatícios, consideram-se fatores como a complexidade do caso, o tempo despendido e a capacidade financeira das partes envolvidas
.8 . Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2121414 SC 2024/0029245-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

Sob esse prisma, considerando o grau de zelo do profissional e natureza simples da ação, igualmente o trabalho e o tempo exigido para o seu serviço, fixo os honorários advocatícios em
R$ 2.000,00
.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou parcial
provimento,
para fixar os honorários advocatícios em R$ 2.000,00
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/5/2025 a 26/5/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão virtual do dia 16.05.2025 a 26.05.202.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.